Tribunal: STF
Processo: HC 85020
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus : extensão
1. Ausentes dados
diferenciais relevantes que legitimem, com relação à requerente
Elisabete Chebabe de Azevedo, afirmar idônea a fundamentação da
detenção cautelar que, quanto aos co-réus beneficiários do
habeas-corpus, se declarou nula, é de se lhe estender a ordem
concedida.
2. Indeferida a extensão, porém, a Antonio Carlos
Chebabe, cuja situação é peculiar e deve receber análise específica
na decisão do HC 85.068, impetrado em seu favor.